Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714865-91.2019.8.07.0020 RECORRENTE: SIM - CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE RECORRIDO: F. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: DEISY JANAINA ANTUNES MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. PSICOTERAPIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. SESSÕES. ROL DA ANS. PREVISÃO. CUSTEIO INTEGRAL. OPERADORA. LIMITAÇÃO ANUAL. OBSERVÂNCIA. ANEXO II DA RN N. 465/2021. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PEDIDO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. RECONHECIMENTO. 1. Constata-se a preclusão das questões resolvidas na decisão interlocutória que defere a tutela provisória, conforme interpretação a contrario sensu do art. 1.009, § 1o, do CPC, em razão do cabimento de agravo de instrumento para impugná-la, de acordo com art. 1.015, I, deste Código. Recurso parcialmente conhecido. 2. A fundamentação concisa não se confunde com a ausência de fundamentação, quando se verifica que o juiz “enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada”, o quê não se confunde, necessariamente, com a integralidade dos argumentos apresentados pelas partes processuais. Preliminar rejeitada. 3. É desnecessária a produção de prova técnica, quando dos autos emergir sólido conjunto probatório formado por provas documentais, nos termos do art. 464, § 1o, II, do CPC; podendo o juiz, enquanto destinatário final da prova indeferir o requerimento de perícia e que seja oficiado à ANS, nos termos do art. 370, parágrafo único, deste Código. 3.1. Pelo mesmo motivo, o juiz pode valorar livremente as provas documentais, independente da parte processual que a juntou, de acordo com o art. 371 deste Código, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz. Preliminar rejeitada. 4. As sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional encontram cobertura contratual, pois previstas no Anexo II da RN ANS n. 465/2021, com o estabelecimento de seus limites por ano de contrato, a fim de ensejar a execução contratual com respeito ao equilíbrio econômico-financeiro. 4.1. Estas sessões devem ser fornecidas pela Ré ao Autor, somente, até o limite anual previsto no Anexo II da RN ANS n. 465/2021 e com custeio integral pela operadora, inclusive quando não tiver profissional ou clínica habilitados em sua rede credenciada, nos termos do art. 4o, § 1o, da RN ANS n. 259/2011. 4.2. No que concerne às sessões excedentes, ante a existência de previsão contratual da coparticipação, o deferimento da “isenção judicial” requerida ensejará o enriquecimento sem causa do Autor, nos termos do art. 884 do Código Civil, em razão de, nem por analogia, existir previsão contratual para o seu fornecimento de forma gratuita, pois a relação jurídica originária não se subsome a filantropia ou a prestação de um serviço público. 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, ainda que constituída sob a modalidade de autogestão, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário (AgInt no AREsp 1459013/MS). 6. Apelação parcialmente conhecida e em parte provida. Sentença reformada em parte. Pedido julgado parcialmente procedente. Custeio do tratamento do Autor, integralmente, pela Ré no que concerne aos procedimentos das sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, obervados os limites por ano de contrato, previstos no Anexo II da RN ANS n. 465/2021 e a coparticipação contratual. Reconhecimento da sucumbência mínima do Autor. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369, 370 e 373, todos do CPC, suscitando nulidade do feito em razão de cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova requerida; c) artigos 12, inciso VI, e 16, inciso VIII, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando que o reembolso deve obedecer às regras do regulamento do plano de saúde, bem como defendendo a legalidade das cobranças de coparticipação; d) artigos 186 e 188, estes do Código Civil, argumentando que a condenação ao pagamento da indenização se deu com base no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que não pode ser aplicado às operadoras de plano de saúde de autogestão. Acresce que não há qualquer ato ilícito apto a ser indenizado; e) artigo 302, inciso I, do CPC, aduzindo que o limite ao número de sessões na forma contratada implica a necessidade de se liquidar os valores já pagos em razão da tutela de urgência deferida e que extrapolaram a condenação final. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fabrício Zir Bothomé, OAB/SC 21.419-A, e Giovana Michelin Letti, OAB/SC 21.422-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à suposta violação aos artigos 369, 370 e 373, todos do CPC. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A análise acerca da necessidade de produção de provas, demanda o reexame fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial. Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.053.238/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022). O recurso especial tampouco merece ser admitido no tocante ao suposto malferimento dos artigos 12, inciso VI, e 16, inciso VIII, ambos da Lei 9.656/1998, por falta de interesse recursal, tendo em vista que a decisão expressamente limitou à condenação ao reembolso e determinou a observância do regulamento do plano de saúde para a apuração do reembolso. Assim, “Não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal” (AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Por fim, o apelo especial também não merece prosseguir quanto à apontada ofensa dos artigos 186 e 188, ambos do CC, e 302, inciso I, do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.962.563/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp n. 1.977.782/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009